Tribunal: STJ
Processo: 1008886-65.2023.8.26.0292
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084608 - SP(2025/0411108-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ALMEIDA DE FARIAS
ADVOGADO
: JÂNIO ANTONIO DE ALMEIDA - SP197280
AGRAVADO
: ANDRE LUIS FERREIRA CARVALHO
AGRAVADO
: IONE VIEIRA FERREIRA
AGRAVADO
: OLINTO DONIZETE DE CARVALHO
AGRAVADO
: PRISCILA DA CUNHA CANDIDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: CLEITON LUIS DA SILVA - SP465219
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF
1. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento do Enunciado da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:05
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 54a7ecb1-34bf-41d3-8260-83ed7a8ca397

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084608 - SP(2025/0411108-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ALMEIDA DE FARIAS
ADVOGADO
: JÂNIO ANTONIO DE ALMEIDA - SP197280
AGRAVADO
: ANDRE LUIS FERREIRA CARVALHO
AGRAVADO
: IONE VIEIRA FERREIRA
AGRAVADO
: OLINTO DONIZETE DE CARVALHO
AGRAVADO
: PRISCILA DA CUNHA CANDIDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: CLEITON LUIS DA SILVA - SP465219
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF
1. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento do Enunciado da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALEXANDRE ALMEIDA DE
FARIAS contra a decisão de fls.
proferida pela Presidência, que não
642/643,
conheceu do agravo em recurso especial, por meio do qual o agravante buscava a
reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP),
que, nos autos de ação de reparação por danos morais, negou provimento à sua
apelação, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Indenização por danos morais pleiteada
pelos pais, irmão e namorada da vítima fatal - Sentença de procedência fixando
indenização em R$ 50.000,00 - Recurso das partes - Réu busca o afastamento da
condenação por danos morais - Autores sustentam fazer jus à majoração da
indenização fixada na origem.
LEGITIMIDADE ATIVA do irmão e namorada reconhecida - Dano por ricochete.
DANOS MORAIS configurados -
fixado que merece majoração -
Quantum
Indenizações que devem ser individualizadas levando em conta o grau de
parentesco - Falecimento do filho, irmão e namorada dos autores em decorrência
de acidente de trânsito causado pelo recorrido, por condução em estado de
embriaguez, desrespeitando a sinalização de trânsito - Indenização majorada para
R$ 100.000,00 em prol de cada genitor, R$ 25.000,00 em favor do irmão e R$
15.000,00 à namorada da vítima.
Documento eletrônico VDA56570854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:06
Código de Controle do Documento: 9c302d34-43f3-420d-b9d8-535ae7c2d0ed

RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO, com
majoração dos honorários.

Nas razões do agravo interno, alega o agravante, em síntese, que a decisão
singular que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
, incorreu em equívoco, pois houve expressa indicação dos
Súmula 284/STF
dispositivos de lei federal tidos por violados, além de demonstração de divergência
jurisprudencial, com a realização do devido cotejo analítico.
Sustenta que o recurso especial continha fundamentação adequada, com
indicação clara das normas violadas e da tese jurídica defendida, inexistindo
deficiência de fundamentação que justificasse a aplicação do óbice sumular.
No mérito, afirma que a controvérsia não demanda reexame do conjunto
fático-probatório, mas apenas o controle da legalidade do valor indenizatório, o qual
reputa manifestamente exorbitante. Aduz que o Tribunal de origem majorou a
indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), valor que considera desproporcional,
sobretudo diante da condição econômica das partes, defendendo a violação ao art. 944,
parágrafo único, do Código Civil e aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
vedação ao enriquecimento sem causa.
Argumenta, ainda, que o montante fixado seria incompatível com a
jurisprudência do STJ em casos análogos, razão pela qual requer o provimento do
agravo interno para afastar a incidência da
, a admissão do recurso
Súmula 284/STF
especial e, no mérito, a redução o valor arbitrado a título de danos morais.
Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
Da análise dos autos, observo que o agravante não indicou, de forma
expressa, quais dispositivos de lei federal teriam sido violados, requisito indispensável
para o conhecimento do recurso especial com fundamento na alínea “a” do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
Embora o agravante sustente, nas razões do agravo interno, que o deslinde
da controvérsia demandaria a interpretação dos arts. 927 e 944, parágrafo único, do
Código Civil, afirmando que tais dispositivos teriam sido indicados e seriam essenciais
ao debate, verifica-se que, nas razões do recurso especial, não houve menção
expressa a esses artigos, tampouco demonstração clara e individualizada de sua
alegada violação.
Documento eletrônico VDA56570854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:06
Código de Controle do Documento: 9c302d34-43f3-420d-b9d8-535ae7c2d0ed

Assim sendo, imperioso concluir pela incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal, visto que a deficiência na fundamentação do recurso não
permitiu a exata compreensão da controvérsia.
Conforme destacado na decisão agravada, o agravante não se desincumbiu
do ônus de indicar o dispositivo legal tido por violado, tendo apenas feito menção
genérica à lei federal, sem particularizar quais artigos teriam sido contrariados, o que
atrai, por conseguinte, a incidência da Súmula 284 do STF, por analogia, segundo a
qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
”.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA
DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 282, 284 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIDO.
1. Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem
demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
.
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não
foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem, por analogia, os verbetes sumulares
n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento do Enunciado
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.785.510/DF
Turma, julgado em
DJe de
.
29/11/2021,
1/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE
COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E
284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA POR INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA
284/STF
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO PROVIDO.
1. Ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
autônomo, aplica-se, por analogia, os óbices das Súmulas n. 284 e 283, do STF.
Documento eletrônico VDA56570854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:06
Código de Controle do Documento: 9c302d34-43f3-420d-b9d8-535ae7c2d0ed

2. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu
o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o
.
que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF
3. Dissídio jurisprudencial não comprovado, em face da ausência de demonstração
da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.881.444/GO
Turma, julgado em
DJe de
.
19/9/2022,
26/9/2022)
O mesmo se verifica quanto à alegação de divergência jurisprudencial pela
alínea “c” do inciso III do
da Constituição Federal, já que o agravante também
art. 105
não apresentou a indicação dos dispositivos legais supostamente interpretados de
modo divergente pelos tribunais, o que compromete a compreensão clara da
controvérsia e, igualmente, atrai a aplicação do entendimento consolidado na Súmula
284 do STF.
O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, já firmou o
entendimento de que a ausência de indicação expressa dos dispositivos legais tidos
como interpretados de forma divergente impede o conhecimento do recurso pela alínea
"c" do inciso III do
da Constituição Federal. Veja-se, a propósito:
art. 105

“Uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
.”
Súmula 284/STF
(AgRg no
, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial,
REsp 1.346.588/DF
DJe 17.3.2014).

Além disso, não se verificou a realização do cotejo analítico exigido pelo STJ
para a configuração válida da divergência, o qual requer mais do que a simples
reprodução de ementas. É necessária a demonstração das semelhanças fáticas e
jurídicas entre os casos confrontados, com transcrição dos trechos relevantes dos
votos e a explicitação da interpretação divergente.
Sobre o ponto, colhe-se o seguinte precedente:

“Esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples transcrição de ementas e
de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma
vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência
entre o caso confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio
notório.” (AgInt no
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 1.242.167/MA
Segunda Turma, DJe 5.4.2019).

Do mesmo modo:

“A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável
a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma,
Documento eletrônico VDA56570854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:06
Código de Controle do Documento: 9c302d34-43f3-420d-b9d8-535ae7c2d0ed

realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a
interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e
regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea ‘c’
do inciso III do
da Constituição Federal.” (AgInt no
,
art. 105
REsp 1.903.321/PR
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

Desta forma, porque inviabilizada a compreensão da controvérsia e porque
ausente a indicação dos dispositivos de lei federal tidos por violados, o recurso não
pode ser conhecido em virtude da deficiência na sua fundamentação. Incide, portanto,
a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento
ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:06
Código de Controle do Documento: 9c302d34-43f3-420d-b9d8-535ae7c2d0ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.608 / SP
Número Registro: 2025/0411108-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10088866520238260292
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE ALMEIDA DE FARIAS
ADVOGADOS : ELIEGE FARIAS E ALMEIDA - SP414987
JÂNIO ANTONIO FARIAS E ALMEIDA - SP197280
AGRAVADO
: ANDRE LUIS FERREIRA CARVALHO
AGRAVADO
: IONE VIEIRA FERREIRA
AGRAVADO
: OLINTO DONIZETE DE CARVALHO
AGRAVADO
: PRISCILA DA CUNHA CANDIDO DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOSÉ FRANCISCO VENTURA BATISTA - SP291552
CLEITON LUIS DA SILVA - SP465219
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE ALMEIDA DE FARIAS
ADVOGADO : JÂNIO ANTONIO DE ALMEIDA - SP197280
AGRAVADO
: ANDRE LUIS FERREIRA CARVALHO
AGRAVADO
: IONE VIEIRA FERREIRA
Documento eletrônico VDA56867754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:41
Código de Controle do Documento: 78e2d97e-e119-48c4-bd06-77645a913ada

AGRAVADO
: OLINTO DONIZETE DE CARVALHO
AGRAVADO
: PRISCILA DA CUNHA CANDIDO DOS SANTOS
ADVOGADO : CLEITON LUIS DA SILVA - SP465219
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:41
Código de Controle do Documento: 78e2d97e-e119-48c4-bd06-77645a913ada